Tribunal: TJDFT
Processo: 0715429-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS PELA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA.
1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
2. No âmbito distrital, a Lei 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). Segundo o art. 3o, para confirmação da veracidade da autodeclaração, deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão analisados obrigatoriamente com a presença do candidato (§ 1o). O edital prevê regras em consonância com a lei.
3. A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade.
4. O Supremo Tribunal Federal-STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
5. Na hipótese, a comissão avaliadora classificou o candidato como não cotista por não atender ao edital. A conclusão da banca foi mantida, mesmo após análise do recurso com pedido de revisão de aferição de fenótipo.
6. Além do STF reconhecer a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato.
7. O contraditório e a ampla defesa foram garantidos ao candidato, como se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca.
8. A nulidade judicial do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada.
9. A questão requer análise mais detida dos elementos de convencimento, não demonstrados neste momento processual, ou seja, há necessidade de maior aprofundamento da matéria - sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não é possível, nesse contexto, a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.
10. Recurso conhecido e não provido.